Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção imputada ao réu, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A contravenção de vias de fato é a violência empregada contra a pessoa que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência, desde que não caracterize lesões corporais.
3. Nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica da vítima, bem como a do ofensor (copeiro), a definição de um valor mínimo a título de indenização por danos morais deve ser reduzida quando operada em valor excessivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.